Tribunal: TJBA
Processo: 8003396-41.2022.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003396-41.2022.8.05.0201

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ERICK ADAM DOS SANTOS FERNANDES

Advogado(s): LUCIANA NOVAES FREIRE LOPES CAMPOS

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s):

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL CONSTATADA. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO-ACIDENTE DEVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de concessão de auxílio-acidente, formulado em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, sob fundamento de ausência de incapacidade laboral.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão do benefício de auxílio-acidente, especialmente a existência de sequela que resulte na redução da capacidade para o trabalho habitual, bem como definir o termo inicial do benefício e os critérios de correção monetária e juros.

III. Razões de decidi
r

3. Embora o laudo pericial tenha atestado capacidade laboral, constatou a existência de sequela decorrente de fratura da cabeça do rádio com artroplastia, acarretando limitação funcional.

4. Conforme entendimento do STJ (Tema 416), a redução da capacidade, ainda que mínima, é suficiente para a concessão do auxílio-acidente, sendo irrelevante o grau da lesão.

5. O benefício deve ter início no dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, §2º, da Lei nº 8.213/1991 e da tese firmada no Tema 862, do STJ.

6. Correção monetária e juros de mora conforme estabelecido no Tema 905, do STJ: correção pelo INPC e juros de mora pela remuneração da caderneta de poupança, com posterior aplicação da SELIC, a partir da EC nº 113/2021.

7. Honorários advocatícios sucumbenciais a serem fixados após a liquidação do julgado, com inversão
do

ônus
da

sucumbência.

IV. Dispositivo

8. Recurso de apelação provido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, art. 86; CPC, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1109591, Rel. Min. Celso Limongi, Terceira Seção, j. 25.08.2010; STJ, REsp 1886929, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 27.11.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8003396-41.2022.8.05.0201
, em que figuram como apelante
ERICK ADAM DOS SANTOS FERNANDES
e como apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do apelo interposto e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator